Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INVIABILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA DE CERTIFICADO DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA NO CASO CONCRETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36/2001 - vigente a partir da publicação do art. 5o na Medida Provisória no 1.963-17/2000 e perenizada pela Emenda Constitucional n. 32/2001 - estabelece que as operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional admitem a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em consonância com o Enunciado de Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. O percentual acima da média do mercado não encerra presunção de abusividade da instituição bancária porquanto constitui mero vetor interpretativo a ser valorado a partir das especificidades do caso concreto. Precedentes.
3. Ausente circunstância relacionada ao custo da captação de recursos versando acerca de perfil de risco de crédito do tomador ou ao spread bancário, e restando fundamentada a abusividade/excesso exclusivamente em razão de pequena diferença entre a taxa contratada e a média aritmética do mercado, não há que se falar em excesso fulcrado em tal premissa, sob pena de malferir o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em casos similares. Precedentes.
4. Constatado por cálculo aritmético que a comissão de permanência e a incidência das taxas divulgadas pela AMBID-CETIP CDI/Taxa de Certificado de Depósitos Interbancários não compuseram o quantum apurado, não há falar em abusividade.
5. Nenhum dos pedidos formulados nos embargos à execução foram acolhidos, não existindo razão para a redistribuição do ônus em benefício exclusivo dos causídicos dos embargantes, tampouco em compensação, a teor do que determina o caput do art. 85 do CPC.
6. Apelação do banco embargado conhecida e parcialmente provida. Apelação dos embargantes conhecida e não provida. Sentença parcialmente reformada.